Tribunal: TJDFT
Processo: 0754858-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754858-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA. – ME (requerida) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, REAL EXPRESSO LTDA. (Agravada), para determinar à agravante que se abstivesse de anunciar, vender e realizar viagens em seções para as quais não detivesse autorização vigente expedida pela ANTT, especialmente nas linhas Brasília/DF – São Paulo/SP, Brasília/DF – Campinas/SP, Brasília/DF – Uberaba/MG, Brasília/DF – Uberlândia/MG, Anápolis/GO – São Paulo/SP, Anápolis/GO – Campinas/SP, Goiânia/GO – São Paulo/SP e Goiânia/GO – Campinas/SP, além de remover anúncios relativos a tais seções e apresentar relação atualizada de suas autorizações. Fixou multa de R$ 5.000,00 por violação. Eis a r. decisão agravada (ID 256033831): “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Real Expresso Ltda em face de Expresso JK Transportes Ltda, partes devidamente qualificadas. A autora afirma que a ré anuncia, vende e realiza viagens em seções intermediárias não autorizadas (1. Brasília – São Paulo/SP; 2. Brasília – Campinas/SP; 3. Brasília – Uberaba/MG; 4. Brasília – Uberlândia/MG; 5. Anápolis/GO – São Paulo/SP; 6. Anápolis/GO – Campinas/SP; 7. Goiânia/GO – São Paulo/SP; e 8. Goiânia/GO – Campinas/SP), em afronta ao regime regulatório, causando concorrência desleal e desvio de clientela. Junta prints de ofertas em site próprio e marketplaces, e aditamento com resposta da ANTT confirmando a ausência de autorização no “mercado” Brasília–São Paulo e a restrição de pontos de embarque/desembarque às seções autorizadas. Requer tutela inibitória (não anunciar, não vender, não operar) com astreintes e posterior indenização. Os documentos apresentados (prints e resposta da ANTT) evidenciam a probabilidade do direito quanto à exploração de seções não autorizadas. O perigo de dano decorre do desvio de clientela/receita e do potencial impacto a consumidores/ordem regulatória, com potencial efeito multiplicador caso a ré continue ofertando e executando as seções. O pedido é reversível, por consistir em obrigações negativas e de remoção de conteúdo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 300, 497 (parágrafo único), 536, 537 e 139, IV, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que a Expresso JK Transportes Ltda.: A) Abstenha-se imediatamente de anunciar, vender e realizar viagens em seções/mercados para os quais não detenha autorização vigente expedida pela autoridade competente, especialmente nas seções 1. Brasília – São Paulo/SP; 2. Brasília – Campinas/SP; 3. Brasília – Uberaba/MG; 4. Brasília – Uberlândia/MG; 5. Anápolis/GO – São Paulo/SP; 6. Anápolis/GO – Campinas/SP; 7. Goiânia/GO – São Paulo/SP; e 8. Goiânia/GO – Campinas/SP; B) Remova, em 48 (quarenta e oito) horas, anúncios/links/ofertas relativos a tais seções nos seus canais próprios e, na medida de sua ingerência contratual, cesse a veiculação nos marketplaces indicados. C) Exiba, em 10 (dez) dias, relação atualizada de suas autorizações pertinentes às linhas/seções objeto da lide (para balizar a execução da ordem e eventual delimitação de escopo). Fixo astreintes em R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, por obrigação violada, passíveis de majoração/diminuição (art. 537, §1o, CPC). Fica ressalvada a possibilidade de adoção, em caso de descumprimento, de medidas executivas atípicas e proporcionais (arts. 536 e 139, IV, CPC), mediante provocação” (ID 256033831). Inconformada, a ré recorre. A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada por ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, afirmando que não há interesse de agir da agravada, pois “todas as denúncias apresentadas pela Agravada na esfera administrativa estão sendo devidamente apuradas pela ANTT”, conforme processo administrativo no 50500.036362/2025-32, ainda pendente de decisão. Aduz que a petição inicial omitiu essa informação relevante e que, portanto, não se configura mora administrativa capaz de justificar a judicialização da controvérsia. Argumenta, ainda, que a competência para processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal, por envolver matéria regulada pela União e interesse da Agência Nacional de Transportes Terrestres, invocando a Súmula no 150 do STJ e precedentes que reconhecem a competência federal em casos que tratam da prestação de serviços concedidos pela União. Transcreve trecho da inicial para demonstrar que o pedido principal exige análise sobre a regularidade dos serviços à luz da regulamentação expedida pela ANTT, o que reforçaria a competência federal. No mérito, afirma que não existe irregularidade nos serviços prestados, pois opera nos estritos termos do Termo de Autorização no DFSP1527001, expedido pela ANTT em 11/10/2024, que autoriza a linha Brasília/DF – Guarulhos/SP e respectivas seções. Sustenta que utiliza modelo operacional por escalas e conexões, prática reconhecida como lícita pela própria ANTT, conforme ofício juntado aos autos, e que tal procedimento é também adotado pela agravada, o que caracterizaria venire contra factum proprium. Alega que a decisão impugnada inviabiliza sua atividade econômica, causando-lhe grave prejuízo, e que o perigo de demora é evidente, pois a suspensão das operações compromete a continuidade do serviço público essencial. Invoca o art. 927 do Código Civil para afirmar que não há responsabilidade civil sem ato ilícito, inexistente no caso concreto. Requer, assim, “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de se suspender a eficácia da r. decisão agravada, de modo que a Agravante possa seguir operando os serviços regulares e que a ANTT, órgão responsável por regular matéria, possa exercer suas atribuições no prazo legal”. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 79403720). É o breve relato. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a controvérsia central no processo de origem gira em torno da interpretação da legalidade da operação de "conexões" (ou "escalas") e nos fatos subjacentes a essa operação no transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo nesta cognição sumária em sede de agravo de instrumento, mas necessário desde logo compreender a controvérsia. Vejamos. A REAL EXPRESSO (autora/agravada) alega que a EXPRESSO JK (ré/agravante) estaria praticando transporte ilícito e concorrência desleal ao explorar seções intermediárias de grande apelo econômico (como Brasília – São Paulo/SP) que não constam na sua outorga (TAR). O fundamento fático da Autora é que a JK simula conexões/escalas fictícias para burlar o sistema de fiscalização da ANTT (MONITRIIP), emitindo dois bilhetes (por exemplo, Brasília para Professor Jamil/GO, e Professor Jamil/GO para São Paulo/SP), mas sem que o ônibus pare na cidade intermediária, ou seja, realizando uma viagem direta sem a devida autorização para a seção. Por outro lado, a EXPRESSO JK (ré/agravante) defende que sua atuação é plenamente regular, operando por meio de escalas e conexões entre seções outorgadas pela ANTT (Decisão SUPAS no 1.852, de 11/10/2024), e que a emissão de múltiplos Bilhetes de Passagem Eletrônico (BP-e) para cada trecho é admitida pela agência reguladora. A JK reitera que essa prática visa otimizar recursos operacionais e que a própria ANTT, em ofício recente (SEI no 40593/2025/SUFIS/DIR-ANTT), reconheceu a validade do procedimento de conexão, limitando-se a orientar a divulgação clara da existência de conexões em todas as etapas da compra. Com relação a preliminar afeta a competência, infere-se dos autos de origem que a questão está submetida a análise de Sua Excelência a quo, a qual, diante do pedido da ré/agravante, mandou intimar a autora/agravada para se manifestar especificamente quanto a este ponto, no prazo de cinco dias. Portanto, incabível a análise desta questão em grau de recurso, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Prossigo no exame da liminar. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, afasta-se a alegação de ausência do interesse de agir porque ainda pendente de decisão procedimento administrativo para apurar supostas irregularidades pela agravante. Na hipótese, há evidente independência de instâncias e, na hipótese do processo de origem, como dito, trata-se de questões inerentes exclusivamente ao direito privado. Em outro ponto, emerge dos autos relevante informação no Ofício n. 40539/2025/SUFIS/DIR-ANTT (ID 257991685), em que aponta supostas irregularidades pela agravante e fixa prazo de 10 dias para apresentar “como são realizadas as conexões para operação das seções (irregulares) abaixo indicados: ANÁPOLIS/GO x SÃO PAULO/SP; BRASÍLIA/DF x SÃO PAULO/SP; BRASÍLIA/DF x UBERABA/MG; BRASÍLIA/DF x UBERLÂNDIA/MG; ITUIUTABA/GO x CAMPINAS/SP; GOIÂNIA/GO x GUARULHOS/SP; GOIÂNIA/GO x SÃO PAULO/SP.” Outrossim, fazendo uma análise superficial da DECISÃO SUPAS No 1.852, DE 11 DE OUTUBRO DE 2024 (ID 257991684 da origem), os trechos acima não estão incluídos dentre aqueles autorizados à recorrente operar. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, embora a questão implique necessário aprofundamento da instrução probatória, o que se inviabiliza fazê-lo nesta estreita prelibação em agravo de instrumento. No contexto, o alegado perigo dano é de cunho patrimonial, portanto, passível de reparação futura, caso o agravante sagre-se vencedora. Ademais, como ressaltado pelo d. Juízo a quo, a medida é de fácil reversibilidade. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator